Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Não há como acolher a pretensão recursal, porquanto as alegações vertidas pela agravante não apresentam relevante fundamentação (probabilidade de provimento), notadamente quanto à impossibilidade de interrupção de tratamento médico, com indicação para continuidade em domicílio.
2. Na espécie, como bem destacado na decisão agravada, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foi demonstrado pela autora, ora agravada, tendo em vista o que o relatório médico comprova, “prima facie”, a necessidade da continuidade do seu tratamento em domicílio em razão da doença que a acomete, Demência por Corpúsculos de Lewy, em fase grave e rápida evolução.
3. Por essas razões, tem-se que o julgador de primeiro grau decidiu acertadamente, ao reconhecer a premência da continuidade do tratamento por meio de internação domiciliar, motivo pelo qual a r. decisão “a quo” deve ser prestigiada.
4. Incabível, na via estreita de cognição do presente recurso, acerca da melhor interpretação das cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância, já que é na ação originária que o exame do mérito deverá ocorrer em sua plenitude.
5. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.